Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711417-19.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GERMANA EMANUELLA DA SILVA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. EXPLOSÃO DE “BOMBINHA” EM ESCOLA PÚBLICA. LESÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIADE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PRINCIPIOLÓGICA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. 1. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526. 2. O direito à integridade física e moral da pessoa humana afasta o dever de vigilância intermitente, ostensiva, sob o olhar bigbrotheriano de agente público, no caso aluno de escola pública que não tem natureza de reformatório para adolescentes em conflito com a lei. 3. “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526. 4. O dever de proteção ao servidor público somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Precedente do STF: RE 841526. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar o fato, que poderia ocorrer em qualquer lugar, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotarse contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. (Texto adaptado do precedente do STF: RE 841526). 6. Não havia nenhuma razão aparente, perceptível ao leigo, que pudesse levar os servidores da escola à suspeita de que o aluno portava uma “bombinha”, um traque, e que a detonaria próximo à autora. Não havia razão para a vigilância ostensiva da escola e dos seus alunos para evitar fatos como esse. Afirmar o contrário tem fundamento teorético que viabiliza a adoção, à margem da Constituição Federal, da teoria do risco integral. 7. Aqui e mundo afora não é factível vigiar pessoas livres em todos os seus ambientes sociais, intermitentemente. Muito menos em escola que não é reformatório. 8. O fato alegado não ocorreu – data vênia – no Afeganistão e não estamos sob o regime do Talibã, com oposição do Estado Islâmico Khorasan (ISIS-K), disposto, pelo precedente no Aeroporto de Cabul, em 26 de agosto de 2021, a explodir pessoas e coisas, incondicionalmente. Mesmo lá, sob a vigilância ostensiva dos serviços de segurança dos Estados Unidos, considerados dos mais eficientes do mundo, não foi possível impedir que um homem-bomba detonasse os explosivos que portava. Consequentemente, não tem razoabilidade concluir que o Distrito Federal devia ter impedido o ingresso, em escola pública, de aluno portando “bombinha”, tipo traque, tampouco obstar que fosse detonada. Há, inclusive, dúvida fundada sobre os fatos, inclusive a lesão. 9 Não há prova dos fatos alegados acima da dúvida razoável. A sentença é principiológica. 10. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, inciso XXVIII, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, 43, 186, 927, parágrafo único, e 932, inciso IV, todos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento de indenização por acidente de trabalho sofrido, em observância à teoria do risco administrativo da atividade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 7o, inciso XXVIII, 37, § 6o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à indicada afronta aos artigos 7o, inciso XXVIII, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, diante da impossibilidade de conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Tampouco merece trânsito o apelo lastreado no exposto vilipêndio aos artigos 43, 186, 927, parágrafo único, e 932, inciso IV, todos do Código Civil, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente ao direito ao recebimento de indenização constatada a ocorrência de acidente de trabalho, em observância à teoria do risco administrativo da atividade, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à reputada negativa de vigência ao artigo 7o, inciso XXVIII, da Constituição Federal. Nesse mister, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Melhor sorte não assiste à recorrente em relação à articulada transgressão ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não obstante, vale frisar, tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral da matéria sub examine. Nessa toada, para a análise da tese recursal proposta pela insurgente seria necessário, de igual forma ao anteriormente exposto no juízo de admissibilidade do recurso especial, o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Por derradeiro, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal, nesse ponto, gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005